Tribunal: TJSP
Processo: 2119240-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
ção. A simples declaração de pobreza não prevalece frente a elementos que a infirmam, cabendo ao requerente demonstrar concretamente a falta de recursos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita exige prova documental idônea da insuficiência de recursos, sendo insuficiente a mera declaração de hipossuficiência quando contestada ou desacompanhada de documentos mínimos. 2. O descumprimento do prazo fixado para apresentação da documentação implica preclusão temporal. 3. A alegação de condição clínica incapacitante demanda prova robusta e não exime o requerente do dever de instruir adequadamente o pedido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 223, 1.015, V, e 1.026, §2o.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2119240-75.2025.8.26.0000; Relator (a): Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 18/07/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes

Relator(a):

Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

18/07/2025

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Fernando Cesar Gomes contra decisão que, nos autos de ação indenizatória c.c. tutela antecipada movida contra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Fernando Cesar Gomes contra decisão que, nos autos de ação indenizatória c.c. tutela antecipada movida contra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado e outro, indeferiu a justiça gratuita por omissão de informações relevantes e ausência de comprovação idônea da hipossuficiência. Alega ter juntado documentos suficientes, invoca a presunção legal de pobreza e afirma violação ao acesso à justiça.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte agravante logrou comprovar documentalmente sua hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita; (ii) determinar se a ausência de apresentação tempestiva dos documentos essenciais acarreta a preclusão temporal do pedido.

III. Razões de decidir

O indeferimento da justiça gratuita decorre da ausência de prova idônea da alegada hipossuficiência, conforme exige o art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. A concessão de prazo adicional de 180 dias para apresentação dos documentos é desproporcional e configura indevida protelação. As alegações de limitações físicas por AVC (ocorrido há 20 anos) não justificam o descumprimento da ordem judicial, diante da inexistência de interdição ou curatela e da viabilidade de envio remoto da documentação. A não apresentação tempestiva, mesmo após intimação específica, acarreta preclusão (art. 223 do CPC). A jurisprudência do TJSP afasta a gratuidade quando ausente comprovação mínima da insuficiência, ainda que oportunizada a complementação. A simples declaração de pobreza não prevalece frente a elementos que a infirmam, cabendo ao requerente demonstrar concretamente a falta de recursos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão da justiça gratuita exige prova documental idônea da insuficiência de recursos, sendo insuficiente a mera declaração de hipossuficiência quando contestada ou desacompanhada de documentos mínimos. 2. O descumprimento do prazo fixado para apresentação da documentação implica preclusão temporal. 3. A alegação de condição clínica incapacitante demanda prova robusta e não exime o requerente do dever de instruir adequadamente o pedido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 223, 1.015, V, e 1.026, §2o.